Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA CARDIÁCA. RECUSA. OPERADORA E ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EXCLUSÃO UNILATERAL DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE. DEVER DE CUSTEIO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença enseja o não conhecimento do Recurso Adesivo, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade.
2. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e as Rés se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. É pacífica a existência de responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde pelas falhas na prestação do seguro contratado, visto que ambas integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço (arts. 12, 14, 18 e 25, § 1°, do CDC). Precedente do c. STJ.
4. A rescisão unilateral do plano de saúde somente pode ser feita, pelos fornecedores do serviço, após a prévia notificação do segurado.
5. Uma vez comprovada a solidariedade entre as Rés, a não demonstração da notificação prévia à consumidora atesta a irregularidade da exclusão dela do seguro.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado.
7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
8. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
9. Apelações das Rés conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Recurso Adesivo da Autora não conhecido.